Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1002838-81.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTES: JIUVANI LEAL, KARINA ROMÃO CALVO E DANILO MILITÃO DE FREITAS
PACIENTE: RAMON DA SILVA REIS
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAMON DA SILVA REIS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista no dia 21/02/2021 [domingo] e a ação mandamental distribuída a minha Relatoria em 22/02/2021 [segunda-feira].
Os impetrantes apresentaram pedido de reconsideração, citando precedente da minha lavra, no HC no 1008370-70.2020.8.11.0000, da Comarca de Nova Xavantina, em que esta 1a Câmara Criminal substituiu a segregação por cautelares diversas, aduzindo que se trata de caso análogo.
É o breve relato.
DECIDO.
Verifico que RAMON foi preso em flagrante, no dia 14/02/2021, em posse de 22 [vinte duas] trouxinhas de maconha e 1 [uma] trouxinha de cocaína, além de R$ 335,00 [trezentos e trinta e cinco reais] em notas trocadas.
O PM DAYVIDSON CUNHA ALVES, responsável pelo flagrante, narrou à autoridade policial:
“Que em GUPM, na companhia do SD PM JOSÉ SILVA, em rondas pelo bairro São Matheus, na Rua Tangará, local onde há várias denúncias de tráfico ilícito de drogas, foi visualizado um rapaz em atitude suspeita; que ao visualizar a presença da Polícia Militar tentou se evadir, apressando o passo, e foi possível visualizar que o suspeito estava segurando algo nas partes íntimas; foi então realizado o acompanhamento e feita a abordagem; já na abordagem, o suspeito apresentou um comportamento, querendo ludibriar a guarnição, dizendo que já estava indo embora, que era trabalhador, mas na busca pessoal, feita pelo SD PM SILVA, foi possível encontrar R$ 335,00 em notas trocadas e, em suas partes íntimas, cueca, 22 porções de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à cocaína, configurando-se o crime de tráfico ilícito de drogas; que diante dos fatos, deu voz de prisão a RAMON DA SILVA REIS, pela suspeita do crime de tráfico de drogas, e o conduziu até esta delegacia, onde foi apresentado e entregue à equipe de Policiais Civis de plantão, sem lesões corporais”
RAMON foi interrogado e negou a propriedade da droga, alegando que ela foi “plantada” pelos Policiais Militares.
Decretada sua prisão preventiva após manifestação prévia do Ministério Público, no plantão judiciário, sobreveio pedido de concessão de liberdade provisória, indeferido pelo juízo de origem, que assim fundamentou sua decisão:
“[...] Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que o indiciado encontrava-se em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a “proibição de se envolver em novos crimes”, APFD no 9324-47.2019.811.0040 – Código 218958, desta Comarca de Sorriso, pelo cometimento do delito descrito no artigo 56 da Lei 9.605/98.
Oportuno ainda citar que verifica-se do presente APFD que foi ele detido às 23horas, supostamente com 22 (vinte e duas) trouxinhas de substância análoga a maconha, 1 (uma) trouxinha de substância análoga a cocaína e a quantia de R$335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em dinheiro, ferindo a condição proibição de envolver em novos crimes, fixada nos autos Código 218958.
Ora, o indiciado, mesmo devidamente ciente das condições da liberdade provisória, insiste em dar continuidade na prática de condutas delitivas, o que demonstra não se importar com determinações da Justiça.
Nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do réu, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada, pendem por atestar e deixam entreve que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas. [...]” (destaquei).
Essa decisão, como dito, foi mantida pelo Desembargador Plantonista, e é objeto deste pedido de reconsideração.
De proêmio, verifico que a situação fática do paciente RAMON é distinta daqueloutra existente no precedente de minha Relatoria, no qual se escora o pleito ora em análise.
Explico.
Naquela ação mandamental, o paciente admitiu a propriedade da droga apreendida [maconha], afirmando que seria destinada ao seu consumo pessoal, enquanto, no caso vertente, RAMON negou ser proprietário dos entorpecentes, afirmando que foram “plantados pelos Policiais Militares”.
Outro fato que chama atenção é a variedade da droga apreendida com RAMON – maconha e cocaína – fracionada em pequenas porções, da forma como comumente são comercializadas, além de considerável quantia – R$ 335,00 [trezentos e trinta e cinco reais] em notas trocadas.
Mais: naquele precedente, o paciente era investigado pelo crime de receptação, mas o inquérito policial, instaurado há cerca de dois anos, ainda não havia sido concluído, tampouco havia a fixação de cautelares diversas a serem cumpridas.
No caso dos autos, RAMON foi preso em flagrante em dezembro/2019 pela prática do crime tipificado no art. 56 da Lei n. 9.605/98 – há pouco mais de um ano, portanto – e foram fixadas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a de não se envolver em outros crimes, o que, em tese, foi descumprido por ele, ao ser preso em flagrante, comercializando entorpecentes.
Destaco que o inquérito policial mencionado [código 218958] não tramita pelo Sistema PJE, de modo que é impossível ter acesso a ele, e os impetrantes não juntaram quaisquer documentos que permitam desvelá-lo.
Feita essa distinção fática, trago à colação outro julgado, de minha Relatoria, que se amolda como uma luva à situação fática do paciente, verbis:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006] – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O SEU ÍMPETO CRIMINOSO –ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente responde por outro crime de tráfico de drogas.
Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, máxime quando o paciente já as descumpriu na outra ação penal em que é réu.[HC n. 1007628-45.2020.8.11.0000]
Lá, como aqui, o paciente descumpriu as cautelares diversas da prisão, fixadas pelo Juízo, e reiterou na prática delitiva, demonstrando a insuficiência delas.
Em casos tais, a decretação da medida extrema se faz necessária, como ocorreu nos autos de origem.
Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Diante do exposto, INDEFIRO e pedido de reconsideração formulado pelos impetrantes.
Requisitem-se as informações do juízo de origem. Em seguida, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.